Tribunal: TJBA
Processo: 8018520-86.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018520-86.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

Advogado(s)
:
TAISE FRANCUZ BOVE, NATHALIA ALMEIDA AGUIAR, NILTON SIMOES CARDOSO, ALAINE CRUZ DE OLIVEIRA, PAULO FERNANDO CHAVES JUCA ROLIM, LUIZA SIMON DE CARVALHO, BRUNO ANDRADE CAETANO DA SILVA

APELADO: CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.

Advogado(s)
:
ANA FERNANDA TARRAGO GROVERMANN

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA POR RESCISÃO ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DA PENALIDADE E DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRIMEIRA OMISSÃO INEXISTENTE. SEGUNDA PARCIALMENTE CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I - Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão quanto aos fundamentos da fixação da multa compensatória em 20% das mensalidades remanescentes, uma vez que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 413 do Código Civil, considerando o cumprimento substancial do contrato e a necessidade de equilibrar os interesses contrapostos.

III - Configura-se omissão sanável quando o acórdão não detalha adequadamente a análise da distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de pedidos cumulados com êxito parcial diferenciado, sendo necessário o esclarecimento da fundamentação para transparência da decisão jurisdicional.

IV - O esclarecimento da fundamentação não implica necessariamente alteração do resultado quando a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais se justifica pelo conjunto probatório e pelo resultado global da demanda.

V - A embargante pretende, em verdade, a rediscussão de aspectos meritórios já decididos, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para esclarecimento, sem efeito modificativo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8018520-86.2023.8.05.0150
, em que figura como
Embargante TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
e como
Embargado CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para esclarecimento, sem efeito modificativo, nos termos do voto da Relatora.